Tribunal: TJPA
Processo: 0002955-97.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002955-97.2015.8.14.0006

APELANTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

APELADO: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002955-97.2015.8.14.0006

APELANTE
: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, ALZETE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: PRISCILA ROCHA CANAVIEIRA - PA8390-A, LUMA VIEIRA MARQUEZ - AM10959-A

Advogados do(a) APELANTE: PALOMA TAVARES FEITOZA - AM8759-A, KEYTH YARA PONTES PINA - AM3467-A, RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA - AM9169-A

APELADO
: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

Advogados do(a) APELADO: JULIANA MARQUES DOS SANTOS COSTA - PA18395-A, NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA - PA18884-A

RELATOR: DES.
AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que apreciou controvérsia relativa à incidência de juros de mora sobre cláusula penal, à manutenção de condenação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel e à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem. A embargante sustenta contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que houve incongruência quanto aos juros moratórios sobre a cláusula penal, ausência de fundamentação concreta para a configuração e quantificação dos danos morais, e contradição entre o reconhecimento da ciência prévia do adquirente sobre a corretagem e a manutenção da condenação à sua devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o acórdão embargado contém contradição ou obscuridade quanto à incidência de juros de mora sobre a cláusula penal; estabelecer se há vício no julgado quanto à fundamentação da condenação por danos morais e ao arbitramento do respectivo quantum; e determinar se existe contradição no capítulo referente à comissão de corretagem apta a justificar a integração do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

As alegações da embargante não evidenciam nenhum dos vícios legalmente previstos, pois se dirigem à reforma do entendimento adotado no acórdão.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reabrir discussão sobre matérias já apreciadas, ainda que a parte discorde da fundamentação ou da conclusão do julgamento.

A insurgência quanto aos juros de mora sobre a cláusula penal, à caracterização dos danos morais, ao valor da indenização e à devolução da comissão de corretagem traduz inconformismo com o mérito do acórdão, e não demonstra contradição ou obscuridade interna da decisão.

Os embargos de declaração têm função integrativa e aclaratória, destinados apenas a suprir ou esclarecer vícios do
decisum
, sem permitir o reexame de questões já fundamentadamente decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão nem à revisão de fundamentos já examinados pelo órgão julgador. 3. O inconformismo da parte com a solução adotada para a incidência de juros de mora sobre cláusula penal, para os danos morais e para a devolução da comissão de corretagem não autoriza o acolhimento dos embargos sem demonstração de vício interno no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 408 a 416, 725, 884 e 944; CPC, arts. 926, 927 e 928; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face do acórdão de ID 33853276.

Em suas razões, a embargante sustenta, inicialmente, a existência de contradição no acórdão quanto à incidência de juros de mora sobre a cláusula penal, ao argumento de que o julgado teria afastado a aplicação dos precedentes por ela invocados sob o fundamento de que tratariam de astreintes, e não de cláusula penal contratual, mas, ao mesmo tempo, teria incorrido em incongruência ao admitir a incidência de juros moratórios sobre verba que, segundo defende, já possui natureza sancionatória e indenizatória. Afirma que a cláusula penal, disciplinada nos arts. 408 a 416 do Código Civil, constitui pré-liquidação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, de modo que a incidência de juros sobre o respectivo valor importaria em dupla punição pelo mesmo fato gerador, em afronta aos arts. 408, 416 e 884 do Código Civil.

Alega, ainda, a existência de obscuridade no tocante à manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00, ao argumento de que o acórdão teria afirmado genericamente que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero aborrecimento e configurou relevante ofensa aos direitos da personalidade, sem, contudo, indicar quais circunstâncias concretas, para além do próprio atraso contratual, evidenciariam efetiva lesão extrapatrimonial suportada pelos autores. Sustenta que o entendimento adotado diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais. Aduz a ausência de fundamentação específica quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados para a fixação do quantum indenizatório, bem como quanto à aplicação concreta do art. 944 do Código Civil, postulando manifestação expressa acerca dos arts. 926, 927 e 928 do CPC e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Por fim, aponta contradição no capítulo referente à comissão de corretagem, sustentando que o acórdão teria reconhecido expressamente, em sua fundamentação, a ciência prévia do adquirente acerca da cobrança, mas, apesar disso, manteve a condenação das embargantes à devolução dos valores pagos a tal título. Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 938, admite a transferência ao comprador da obrigação pelo pagamento da corretagem, desde que previamente informado, requisito que sustenta estar demonstrado nos autos. Acrescenta que o art. 67-A, inciso I, da Lei nº 4.591/64 autorizaria a retenção da integralidade da comissão de corretagem nas hipóteses de desfazimento contratual, e que o art. 725 do Código Civil prevê ser devida a remuneração do corretor uma vez obtido o resultado útil da mediação, ainda que o negócio venha a ser posteriormente desfeito. Defende, por conseguinte, que a devolução da corretagem implicaria enriquecimento sem causa do adquirente, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições e obscuridades apontadas.

Intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, consoante certidão de ID 34647655.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026